Tribunal: TJPA
Processo: 0805135-27.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805135-27.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. SEVERIDADE DAS INVESTIDAS CONTRA A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A desclassificação para o crime de lesão corporal simples não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere uma facada contra pessoa, atingindo-a, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado.

2. Caso em que o recorrente, já com histórico de agressões no âmbito doméstico, imbuído por ciúmes, teria efetuado diversos golpes de faca contra sua companheira, na presença, inclusive, dos filhos menores do casal, duas crianças de tenra idade, de 01 (um) ano e 02 (dois) anos.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Arthur Rodrigues dos Santos
interpôs

Recurso Penal em Sentido Estrito, inconformado com a decisão proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA (ID 9055382), que o pronunciou, para que seja submetido a julgamento pelo Colendo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9055374) que no dia 12 de fevereiro de 2018, por volta das 18h00min, em ambiente residencial, no Município de Vigia/PA, o recorrente em epígrafe, prevalecendo-se de relações domésticas, motivado por ciúmes, atentou contra a vítima Jamile da Costa Oliveira, sua companheira, mediante golpes desferidos com uma arma branca, tipo “faca”, cujo ato se deu na presença dos dois filhos do casal, à época, com 02 (dois) anos e 01 (um) ano de idade. Assevera que o óbito da ofendida somente não se concretizou em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em
razões recursais
(ID 9055383), roga a defesa para que a conduta atribuída ao réu seja desclassificada para a figura da lesão corporal leve, ao argumento de que, ao revidar as agressões sofridas, o recorrente não previu o resultado em sua conduta de ocasionar a morte da vítima, tampouco aceitou o resultado, embora previsível, uma vez utilizado canivete pequeno, mesmo possuindo facas grandes em sua casa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 9055383),

o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela confirmação da decisão de pronúncia. Argui haver indícios suficientes da autoria delitiva do réu, ressaltando que, para efeito de pronúncia, não se exige prova rigorosa indispensável à formação da certeza criminal.

Almeja, assim, a improcedência total da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

1. Do pleito desclassificatório:

Roga a defesa para que a conduta atribuída ao réu seja desclassificada para a figura da lesão corporal leve, ao argumento de que, ao revidar as agressões sofridas, o recorrente não previu o resultado em sua conduta de ocasionar a morte da vítima, tampouco aceitou o resultado, embora previsível, uma vez utilizado canivete pequeno, mesmo possuindo facas grandes em sua casa.

Sem razão, todavia.

Há
fortes indícios da autoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio tentado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção,
considerando as evidências dos autos de que o réu desferiu diversos golpes de arma branca contra regiões vitais do corpo da vítima, como abdômen e pescoço, cujas lesões resultaram perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A severidade das agressões encontra-se demonstrada no Laudo de Perícia de Lesão Corporal de ID 9055380, pág. 12, no qual assim consta:

“CICATRIZES MEDIANA DO ABDOME, DUAS CICATRIZES CERCA 2,5 CM HEMIFACE DIREITA, CICATRIZ QUELOIDIANA LATERAL ESQUERDA DO PESCOÇO. TRÊS CICATRIZES (DORSO MÃE E, DUAS SUBLACLICULAR DIREITA, CICATRIZ 3 CM OMBRO DIREITO, POSTERIOR. CICATRIZ LATERAL MEDIAL COXA ESQUERDA. CICATRIZES LATERAL BRAÇO DIREITO E ALTERAÇÃO COTOVELO DIREITO E DORSO MÃO DIREITA.”

Acerca dos
indícios de autoria delitiva
, a vítima
JAMILY MONIELE SACRAMENTO DOS SANTOS
, em juízo, afirma que na época do fato ela e o recorrente viviam como marido e mulher, mas que brigavam constantemente, e que no dia do ocorrido foi para casa de sua mãe, porém, num momento posterior, o acusado apareceu e a chamou para ir casa. Ademais, citou que foram para a residência em que o casal vivia, onde passaram a discutir, posto que passavam por um momento difícil. Em sequência narrou que disse para o denunciado que queria se separar, logo que o relacionamento não estava dando certo, de maneira que o réu, sem seguida, disseque iria furá-la. A vítima retrucou, dizendo que o acusado não era homem para isso, oportunidade em que caiu e que o réu começou a deferir facadas em seu corpo. Em resposta, alega a vítima que pisou no acusado, conseguindo se desvencilhar, passando a pedir socorro.

Corrobora o relato da testemunha
MARINALVA DA COSTA OLIVEIRA
, prestado em audiência de instrução, quando esclarece que conhece o acusado, uma vez que é tia da vítima. Que foi à delegacia informar a ocorrência do crime, no entanto, não estava presente no momento do delito, de forma que apenas viu a vítima no pátio do domicílio do casal, ensanguentada.

A testemunha de defesa
VALDIRENE PALHETA DE OLIVEIRA
, assevera que reside em frente ao domicílio do casal, e que conhece o acusado há um tempo razoável. Que trata-se de um bom rapaz, um bom pai, um bom marido.

O recorrente
ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS
, por seu turno, em interrogatório judicial, aduz que responde a outro processo, em decorrência de uma suposta destruição de patrimônio público. Que, acerca do crime em apuração, declara que foi buscar a vítima na casa da mãe dela, e que acompanhado de sua companheira, começaram a discutir quando estavam chegando no lar conjugal, momento em que passou a ser agredido, moral e fisicamente, pela sra. JAMILY, por razões de ciúmes. Que sua companheira o agrediu com um cabo de vassoura, de modo que, como forma de defesa, pegou um canivete e desferiu golpes na vítima, pois sua raiva chegou ao seu limite. Que não levou a vítima para o hospital, que brigas eram constantes entre o casal, e que na hora do ato a sua companheira conseguiu lhe atingir com o pé, desvencilhando-se, instante em que voltou a si e correu em direção à casa de sua irmã, tendo solicitado que esta chamasse a polícia e os bombeiros para socorrer a vítima.

Como cediço, aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Na hipótese, consoante observado da prova produzida, o recorrente, já com histórico de agressões no âmbito doméstico, imbuído por ciúmes, teria efetuado diversos golpes de faca contra sua companheira, na presença, inclusive, dos filhos menores do casal, duas crianças de tenra idade, de 01 (um) ano e 02 (dois) anos.

Não de outro modo, a brutalidade da ação empregada, extraída da quantidade de facadas perpetradas, e não apenas de um único golpe, é insuficiente a ensejar o reconhecimento do ânimo do recorrente de apenas lesionar a vítima, nesta etapa processual.

Evidenciam os autos, ainda, como indícios de que o réu pretendeu ceifar a vida de sua companheira, o fato de que ela encontrada por vizinhos e parentes, caída ao chão quase morta, toda ensanguentada, cujo óbito apenas não ocorreu em razão do pronto socorro hospitalar.

Sendo assim, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere uma facada contra pessoa, atingindo-a, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Oportuno consignar que a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui a observância ao princípio do
in dubio por societate;
ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, o resta configurado no caso em testilha.

Diante das fortes evidências da autoria criminosa, não é lícito subtrair do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ademais,
in casu
, o Juízo
a quo
deu motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria.

Nesse sentido:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, ADSTRITA À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA, NA FORMA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 2020.01643261-09, 213.581, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-13, Publicado em 2020-08-13)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DA ORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (TJE/PA, 8773944, 8773944, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, porém
lhe nego provimento
, para confirmar em sua integralidade a r. decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022